Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703795-42.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINEZIO BERNARDO DOS SANTOS, VIVIANE CORADO DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS, DEYSE DE ARAUJO XAVIER MORAES, ALESSANDRO MORAES DE OLIVEIRA APELADO: PAULO CESAR DE ANDRADE D E S P A C H O Os apelantes interpuseram o presente recurso sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 19286330). Diante de dúvida quanto à aventada insuficiência de recursos, é possível ao Relator determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica dos apelantes, sem a qual, resta inviabilizada a concessão, de plano, do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Portanto, nos termos do artigo 99, § § 2o e 7o, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do CPC, INTIMEM-SE os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem aos autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou recolher, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso. Brasília, 4 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador